Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DESPACHO Nada a prover acerca das petições de ID. 70563635 e 70363528. Advirto que a questão, além de não guardar relação com o objeto da apelação, deve ser discutida em autos próprios junto à primeira instância e de modo a não mais causar tumulto no processamento do presente recurso. Retornem os autos a seu ulterior andamento. Aguarde-se o julgamento pelo Colegiado. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004